Tribunal: TJES
Processo: 5005104-07.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005104-07.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A

RECORRIDO: IRENE ANGELICA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA INDEVIDOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte requerente alega que passou a sofrer cobranças indevidas diretamente em sua conta-corrente, promovida a cargo do requerido. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados, para além de indenização por danos morais.

2. Os pleitos autorais foram julgados procedentes, sendo o réu condenado à repetição em dobro do indébito e ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O requerido requer, em recurso inominado, a reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a contratação dos seguros cujas cobranças são impugnadas, ônus que lhe competia, seja pela inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, seja pela impossibilidade de se imputar ao autor a produção de prova diabólica, notadamente quanto à não-contratação dos seguros.

5. Com efeito, não restam dúvidas de que a contratação em comento é nula, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em desfavor do consumidor, nos termos do mais recente entendimento consolidado pelo C. STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

6. Ademais, no que se refere aos danos morais, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração ao induzimento malicioso do consumidor à contratação de serviço que mal compreendeu, incidindo os débitos sobre seu benefício previdenciário – destacando-se como agravante a condição pessoal do Recorrido, pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)